Tribunal: TCU
Processo: 040.164/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 49/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.164/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glauce Araujo Ideiao Lins (XXX.125.564-XX); Iaponira da Silva Figueiredo Vidal (XXX.936.174-XX); Jandisy Braga Lustosa (XXX.213.913-XX); Jeronice Aparecida Eduardo (XXX.360.736-XX); Leonicio Silva Umbelino Junior (XXX.057.505-XX); Maria Janete Arrais (XXX.003.443-XX); Natalia Tavares de Paula (XXX.846.303-XX); Patricia Doranne Ramos de Jesus (XXX.650.485-XX); Tatiana Maria Dantas da Silva (XXX.251.802-XX); Thiago Carvalho de Lima (XXX.915.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.